Tribunal: TJPA
Processo: 0810680-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810680-15.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: KLAYTON ÍTALO DA SILVA NUNES

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810680-15.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: Dr. FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA
(DEFENSOR PÚBLICO)
.

PACIENTE: KLEITON ÍTALO DA SILVA NUNES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E IV, DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO. A
PESAR DO PACIENTE SE ENCONTRAR PRESO DESDE 14/10/2020, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA, POSTO QUE
HOUVE REANÁLISE DA PRISÃO CAUTELAR NO DIA 21/05/2021, O JUÍZO
A QUO
REDESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 12/11/2021
. IGUALMENTE, A SITUAÇÃO DE PANDEMIA GEROU TAMBÉM, EXCEPCIONALMENTE, A SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE E REDESIGNAÇÃO DE VÁRIOS ATOS, ESPECIALMENTE AS AUDIÊNCIAS QUE HAVIAM SIDO MARCADAS, JUSTIFICANDO O ATRASO NO TÉRMINO DO PROCESSO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DESÍDIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Apesar do coacto estar preso desde o dia 14/10/2020,
não há que se falar em excesso de prazo injustificado
da prisão preventiva
, uma vez que a
audiência de continuação foi redesignada para o dia 12/11/2021. Inicialmente a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 18/05/2021 (primeiro desimpedido), ato que foi antecipado para o dia 28/04/2021. Contudo, as testemunhas arroladas nos autos não foram localizadas. Atualizado os endereços e lotações das testemunhas, o ato ficou designado para o dia 30/07/2021, que restou novamente frustrado, sendo, por fim, redesignada a instrução processual para o 12/11/2021, em virtude da indisponibilidade de pauta para data mais próxima. Em 21/05/2021, houve a reanálise da prisão preventiva do acusado, portanto não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator, que está empreendendo todos os esforços para processar e julgar o feito;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 21 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Defensor Público Dr. Flávio César Cancela Ferreira em favor do paciente KLEITON ÍTALO DA SILVA NUNES, acusado da prática do crime previsto no artigo 157 § 2º, incisos II e IV do CPB, preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Alega o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, posto que está preso desde o dia 14/10/2020 e a instrução processual ainda não foi iniciada. Requereu a concessão de liminar a fim de que fosse expedido o competente alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 6639855 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 14/10/2020, o paciente juntamente com o corréu Natanael da Silva Tavares, abordaram a vítima, Antônio Araújo Amaral, que é mototaxista, solicitando uma corrida. Após a saída do local de embarque, o coacto, mediante violência e grave ameaça exercida pelo uso de uma arma branca (faca), roubou da vítima a motocicleta da marca Honda, modelo Titan EX, Placa QDF-9699, cor vermelha.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante alega excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 14/10/2020.

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, posto que nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que a ação penal está em curso, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12/11/2021. Inicialmente a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 18/05/2021 (primeiro desimpedido), ato que foi antecipado para o dia 28/04/2021. Contudo, as testemunhas arroladas nos autos não foram localizadas. Atualizado os endereços e lotações das testemunhas, o ato ficou designado para o dia 30/07/2021, que restou novamente frustrado, sendo, por fim, redesignada a instrução processual para o 12/11/2021, em virtude da indisponibilidade de pauta para data mais próxima.

Foi observado ainda, que o processo estava tramitando de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade, não havendo qualquer desídia que pudesse ser imputada ao Poder Judiciário.

Em 21/05/2021, houve a reanálise da prisão preventiva do acusado, em razão das alterações promovidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019. Nesta ocasião entendeu-se pela a manutenção do decreto prisional.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de revisão periódica da prisão preventiva.

Ante o exposto, acompanho na integra o parecer ministerial, denego a Ordem, nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 21 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/10/2021